Tribunal: TJSP
Processo: 0000045-55.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de desclassificação do crime imputado à acusada para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Pedidos subsidiários de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de desclassificação do crime imputado à acusada para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Pedidos subsidiários de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como de substituição desta pena corporal por restritivas de direitos, que são atendidos com fundamento na decisão proferida pelo STJ no Habeas Corpus no 596.603/SP. Regime aberto fixado para o eventual cumprimento da pena corporal. Recurso parcialmente provido.